Tribunal: TJES
Processo: 5000742-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE KEFLER BONNA

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENÇA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Kefler Bonna contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n. 0000421-25.2023.8.08.0021, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por mais de dois anos e meio, com a instrução criminal já encerrada e o processo concluso para sentença desde 13/01/2025. A defesa requer a revogação da custódia cautelar por excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a prolação da sentença após o encerramento da instrução criminal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva ou se seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios de autoria, evidenciados pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, armamento de uso restrito e demais objetos relacionados ao tráfico de drogas na residência do paciente.

4. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, da posse de armas de fogo com numeração raspada ou ilegível e da confissão do paciente quanto à posse das armas e à vinculação com organização criminosa.

5. O risco de reiteração delitiva se evidencia pela existência de condenação anterior do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ainda em fase recursal.

6. A presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal torna inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

5. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada com o encerramento da instrução criminal, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Embora o processo esteja concluso para sentença há aproximadamente um ano e dois meses e tenha havido recomendação de celeridade em habeas corpus anterior, a relativa complexidade do feito, marcada pela pluralidade de réus e imputações, justifica o lapso temporal verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

2. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, associada à posse de armas de fogo de uso restrito e à vinculação do agente a organização criminosa, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A existência de condenação anterior por tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III e IV. Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE KEFLER BONNA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n. 0000421-25.2023.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois “preso há mais de 2 anos e meio em prisão preventiva, a instrução criminal já se encerrou, o processo está concluso para sentença desde 13/01/2025”.

Consignam, também, que “em maio do ano passado (05/2025), a presente defesa impetrou Habeas Corpus perante este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o nº 5007551-73.2025.8.08.0000, julgado pela 1ª Câmara Criminal, de relatoria do Ilustre Desembargador Éder Pontes da Silva, justamente pela demora do Juízo em sentenciar a ação.”

Apontam ainda que, “em 01/07/2025, em decisão proferida, o Nobre Desembargador recomendou a celeridade do feito ao Ilmo. Magistrado.”

Aduzem, por fim, a inexistência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar ou, ainda, a satisfatoriedade da imposição de cautelares diversas, pelo fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar em razão da ausência de fundamentação idônea para o cárcere e pelo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença. Subsidiariamente, na substituição da prisão preventiva em cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17879774, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18263058.

Petitório acostado pela defesa Id. 18289605.

Decisão proferida Id. 18304647, indeferindo o pedido de reconsideração.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE KEFLER BONNA,
em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n. 0000421-25.2023.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois “preso há mais de 2 anos e meio em prisão preventiva, a instrução criminal já se encerrou, o processo está concluso para sentença desde 13/01/2025”.

Consignam, também, que “em maio do ano passado (05/2025), a presente defesa impetrou Habeas Corpus perante este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o nº 5007551-73.2025.8.08.0000, julgado pela 1ª Câmara Criminal, de relatoria do Ilustre Desembargador Éder Pontes da Silva, justamente pela demora do Juízo em sentenciar a ação.”

Apontam ainda que, “em 01/07/2025, em decisão proferida, o Nobre Desembargador recomendou a celeridade do feito ao Ilmo. Magistrado.”

Aduzem, por fim, a inexistência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar ou, ainda, a satisfatoriedade da imposição de cautelares diversas, pelo fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar em razão da ausência de fundamentação idônea para o cárcere e pelo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença. Subsidiariamente, na substituição da prisão preventiva em cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17879774, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18263058.

Petitório acostado pela defesa Id. 18289605.

Decisão proferida Id. 18304647, indeferindo o pedido de reconsideração.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando brevemente os fatos, o paciente, apontado como chefe do tráfico de drogas em Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, III e IV da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico, com majorantes) e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 (posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito/proibido).

A prisão em flagrante ocorreu na saída de sua residência, em Guarapari/ES, resultando na apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (34 palitos de maconha, 3 tabletes de maconha pesando 1,4 kg, 2 pedras de crack, 7 papelotes de cocaína, 264 papelotes de cocaína tipo 'escama de peixe', 224 pinos de cocaína preta, 70 pinos de cocaína rosa, 28 pinos de cocaína azul e 168 pinos de cocaína verde), além de telefones celulares, 1 balança de precisão e duas pistolas (uma calibre 9mm, com numeração raspada, e outra calibre .380, com numeração ilegível), acompanhadas de 17 munições 9mm e 15 munições .380.

Em depoimento à autoridade policial, o paciente confessou a posse da arma de fogo, mas atribuiu a propriedade das drogas a um corréu. Na mesma ocasião, ele afirmou pertencer a uma facção criminosa com domínio sobre diversos bairros de Guarapari, incluindo Balneário Ponta da Fruta, Morada do Sol, Ponta da Fruta, Interlagos e Recanto da Sereia.

Em interrogatório judicial, o paciente reiterou a confissão sobre a propriedade das armas, mas manteve a alegação de que as drogas pertenciam ao corréu Itálo. Também revelou ter condenação anterior por tráfico de drogas, estando o processo em fase recursal.

Os policiais civis Erico Vinicius Assis Correa e Luiz Marcelo Silva Schmid confirmaram em juízo a apreensão das drogas e armas na residência do paciente.

Diante desse contexto, há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas e armamento apreendidos, além de sua confissão de participação em associação criminosa e posse de arma de fogo. A reiteração delitiva também se mostra um risco, conforme demonstrado pela condenação anterior por tráfico.

Portanto, estando presentes os pressupostos da prisão preventiva (artigo 312, §3º, II e III, do Código de Processo Penal), é inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Noutro giro, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 52, firmou o entendimento segundo o qual "[e]ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

No caso dos autos, o feito se encontra concluso para a prolação da sentença por, aproximadamente, 1 ano e 2 meses.

Não desconheço que, no julgamento do Habeas Corpus n. 5007551-73.2025.8.08.0000, foi recomendado a autoridade apontada como coatora a celeridade na tramitação do feito.

Contudo, assim como consignado em decisão preliminar, verifico que o feito é relativamente complexo, notadamente pela pluralidade dos réus (quatro) e das respectivas imputações, o que, aparentemente, justifica o lapso temporal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.